Tribunal: TJSP
Processo: 1004655-97.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, DE QUE A AUTORA SEJA DEVEDORA DA QUANTIA DEBATIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUE SE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, DE QUE A AUTORA SEJA DEVEDORA DA QUANTIA DEBATIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUE SE IMPÕE - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS QUE SÃO TIDOS COMO VOLTADOS A PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO AGORA FIXADA EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) – NECESSÁRIA REFORMA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004655-
97.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante TAÍS ALINE DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004655-97.2018.8.26.0541 -Voto no
2
VOTO No: 41833
APEL.No: 1004655-97.2018.8.26.0541
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL
APTE. : TAÍS ALINE DE SOUZA
APDA. : ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
JUIZ : ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA REFORMA DA R. SENTENÇA -
ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO NÃO
COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, DE QUE A AUTORA SEJA
DEVEDORA
DA
QUANTIA
DEBATIDA

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUE SE IMPÕE -
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS
ÓRGÃOS QUE SÃO TIDOS COMO VOLTADOS A
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO

DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS INDENIZAÇÃO AGORA FIXADA EM
R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
NECESSÁRIA
REFORMA - RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 109/111, pela qual foi julgada improcedente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, c.c. Indenização por Danos Morais,
conforme proposta por TAÍS ALINE DE SOUZA contra ATIVOS S/A
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, e que culminou com
imposição a vencida de condenação ao pagamento de custas, despesas
processuais, bem como a arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua vez
fixados em percentual correspondente a 10% do valor atualizado da causa, ainda
que observada a gratuidade processual que lhe foi concedida nos autos.
Alega a recorrente em razões juntadas a fls. 113/117, que se
faz necessária a reforma dos termos constantes da R. Sentença como proferida,
pois segundo sustenta, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão
como submetida a sua apreciação no feito, uma vez que o débito colocado em
debate nos autos não corresponde ao negócio jurídico celebrado entre as partes
litigantes. Salienta, no mais, que os documentos apresentados pela empresa ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004655-97.2018.8.26.0541 -Voto no
3
não se mostraram suficientes para comprovar a existência do débito discutido no
feito em exame, diferentemente do quanto entendido pela D. Prolatora da R.
Sentença sob ataque, motivo pelo qual pediu pelo acolhimento de seu
inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão proferida, de sorte a ter
por reconhecida a plena procedência da demanda.
Processado o recurso, vieram a seguir aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 120/131), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado pela ocupante do polo
ativo está a merecer plena acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez
que os parâmetros fixados quando da prolação da R. Sentença hostilizada não se
mostraram minimamente adequados a realidade como vem estampada no todo
processado.
Diante de tal introdução, e agora analisando a questão de
fundo em si considerada, de rigor firmar entendimento no sentido de que o
posicionamento adotado em 1o Grau não se mostrou em nada adequado a
realidade demonstrada ao longo do feito, pois da análise do todo processado,
mais precisamente dos documentos acostados pela empresa ré a fls. 40/52, se
verifica que não resultou comprovado que os valores colocados em discussão
sejam decorrentes de contrato celebrado entre as partes litigantes, circunstância
essa que se fortalece diante da inexistência de elementos que indiquem a
regularidade do débito, sendo importante frisar nesse exato ponto que a
existência de cessão do crédito pelo Banco do Brasil S/A a empresa ré (fls. 52),
não tem o condão de comprovar a regularidade da contratação, sendo certo que
competia a recorrida comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos,
e/ou extintivos do direito da autora, o que não se verificou no caso em análise,
haja vista que deixou de juntar aos autos documentos que comprovassem que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004655-97.2018.8.26.0541 -Voto no
4
valores colocados em debate realmente foram contratados, e que se mostram em
aberto, na medida em que a mera juntada de contratos de abertura de conta
corrente, sem que haja qualquer comprovante da existência de dívidas
supostamente contraídas pela autora não se mostra suficiente para fazer prova
do quanto alegado, razão pela qual deve ser modificado o entendimento adotado
pela D. Sentenciante, de sorte a se declarar totalmente inexigível o débito objeto
da presente pendenga.
Superado esse primeiro aspecto, e apreciando a irresignação
da autora deduzida em relação ao pedido indenizatório inicialmente apresentado,
isto em razão dos danos morais que alega por ela suportados, danos estes
atribuídos a indevida conduta adotada pela empresa ré, ora recorrida, é de se
dizer que igual sorte esteja reservada a ocupante do polo ativo, sendo de rigor
reconhecer como no mínimo atabalhoada a conduta da ré, ao inscrever o nome
da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente, ou que
pelo menos não se viu minimamente demonstrada, o que revela claramente
efetiva falha na prestação dos serviços por ela disponibilizados.
Diante de tal quadro, é de se reconhecer que a recorrida agiu
com evidente culpa no episódio que ora se enfrenta, promovendo, de forma
absolutamente indevida ao registro desabonador anotado em desfavor da autora
(fls. 24), gerando assim o dano moral suportado que, por consequência, deu
suporte ao pedido de indenização ora em desate.
Nesse sentido:
“A indevida inscrição de devedor, pelo banco, nos cadastros
do SPC ou do SERASA, acarreta indenização por dano moral.” (REsp.
242181/PB, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, j. 09/11/2000).
É de se ter, portanto, como verdadeiro, que o indevido
apontamento do nome de pessoa de bem, junto ao cadastro de inadimplentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004655-97.2018.8.26.0541 -Voto no
5
isto por dívida inexigível, se constitua em injusta agressão, esta que macula a
honra e degrada a reputação do atingido, porque importa em abalo de sua
credibilidade e idoneidade, implicando em descrédito na praça, de modo a
provocar sofrimento psíquico, e assim vulnerando o patrimônio moral do ofendido,
no caso em exame, ofendida, e assim se constituindo em fato que justifica a
reparação almejada.
Portanto, uma vez configurado o dano moral recolocado em
debate, de rigor o reconhecimento de que seja devida a autora indenização, de
sorte a amenizar o sofrimento moral experimentado, este decorrente da injusta
ofensa que lhe foi dirigida, sendo importante frisar nesse exato ponto, que os
registros desabonadores anteriores ao colocado em debate no todo processado
já se encontram excluídos (fls. 54), o que afasta a possibilidade de aplicação do
quanto vem disposto pela Súmula no 385, como editada pelo C. STJ.
Todavia, em relação ao “quantum” compensatório, importante
ter em conta que os danos morais não se destinam a fazer justiça social, assim
promovendo a transferência de patrimônio, muito menos a proporcionar
enriquecimento fácil, devendo ser encarados como justa punição dirigida ao
ofensor, no caso ofensora, de sorte a proporcionar a ofendida algum tipo de
compensação, na medida em que o recebimento de quantia retirada no
patrimônio da outra parte possa, não reparar, mas compensá-la, pelos
transtornos e malefícios experimentados.
Diante de tais considerações, de rigor firmar entendimento no
sentido de que a R. Sentença hostilizada deva se constituir em alvo de reforma, o
que se dá em atenção aos limites do recurso apresentado, o que implica em se
condenar a recorrida ao pagamento de indenização, indenização esta que ora se
fixa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), isso em razão do reconhecimento do
dano extrapatrimonial imposto a recorrente, o que deverá se registrar em valores
devidamente acrescidos de correção monetária, esta contada da publicação do
Acórdão (Súmula No 362, do C. STJ), bem como de juros de mora, estes por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004655-97.2018.8.26.0541 -Voto no
6
vez incidentes a contar do evento danoso (Súmula No 54, do C. STJ).
Em assim sendo, de rigor a reforma do posicionamento
adotado em 1o Grau, de sorte a assim se declarar inexigível o débito recolocado
em debate no feito, com a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos extrapatrimoniais impostos a autora, o que implica em se julgar procedente
o pedido inicialmente deduzido, devendo a recorrida arcar ainda com o
pagamento das custas e despesas processuais a que deu causa, arcando ainda
com Honorários Advocatícios, estes que ora se mantém em 10% do valor total da
condenação.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos exatos termos
do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator